Tribunal: TJSP
Processo: 0003597-94.2020.8.26.0286
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003597-94.2020.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é agravante ADRIANO DA
SILVA SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO, a fim de que seja retificado o
cálculo de pena do agravante, para efeito de progressão de regime,
considerando-se, para tanto, a fração prevista no artigo 112, inciso V, da LEP,
qual seja, 40% (ou fração de 2/5). V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003597-94.2020.8.26.0286 -Voto no 44293
2

VOTO no 44293
AGRAVO EM EXECUÇÃO n.o 0003597-94.2020.8.26.0286
AGRAVANTE: ADRIANO DA SILVA SOUZA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

COMARCA: ITU/SP

Os Doutores Alexandre Carvajal Mourão e
Leandro Rossi Vituri interpuseram o presente recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO em favor de ADRIANO DA SILVA SOUZA, contra decisão de
fls. 08/11, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Itú/SP, Dr. Cassio
Mahuad, nos autos da execução no 0001330-54.2018.8.26.0502.
Aduzem que pleitearam na Primeira Instância retificação
do cálculo de penas, uma vez que não se tratando de reincidente específico
na prática de crimes hediondo ou equiparados o agravante deveria resgatar
somente 40% de sua sanção para progredir de regime, conforme consta da
Lei n.o 13.964/2019. Contudo, o magistrado de piso indeferiu o pedido,
entendendo que a fração ideal para fins de progressão de regime do
sentenciado é a de 3/5, ou o cumprimento de 60% de sua reprimenda.
Acrescentam que o MM. Juiz a quo interpretou de
forma extensiva o “pacote anticrime”, prejudicando o agravado, e que a Lei
n.o 13.964/2019 alterou os lapsos previstos para a concessão da progressão
de regime, asseverando que, agora, apenas reincidentes específicos na
prática de crime hediondo devem cumprir o lapso de 60% da pena e que,
inclusive, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Requer seja conhecido e provido o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003597-94.2020.8.26.0286 -Voto no 44293
3
agravo, a fim de que a decisão ora combatida seja reformada para retificar o
cálculo de penas homologado pelo Juízo a quo, constando o prazo de 40%
(ou 2/5) para fins de progressão de regime prisional (fls. 01/06).
Contrarrazoado o recurso a fls. 29/33, a decisão
recorrida foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 25).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
acostado a fls. 45/47, opinou pelo não provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena
pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006,
no artigo 180 do Código Penal (por 02 vezes) e no artigo 35 da Lei n.o
11343/06, cujo início de cumprimento se deu em 07/11/2013 e o término
está previsto para 12/01/2027.
Por decisão proferida no dia 02 de setembro de
2020, foi homologado o cálculo de penas acostado aos autos (fls. 15/16),
para que produzisse seus regulares efeitos.
O presente recurso comporta provimento.
Com efeito, no caso em tela, verifica-se que o
sentenciado, reincidente em crime comum, enquadra-se na hipótese
prevista no artigo 112, V, da Lei de Execuções Penais, com redação dada
pela Lei no 13.934/2019, denominada “Pacote Anticrime”.
Com a redação dada pela nova lei, referido artigo
passou a tratar o sistema progressivo da pena de acordo com a situação de
cada condenado (se primário ou reincidente em crime hediondo ou
equiparado; se o crime por ele praticado é ou não hediondo ou equiparado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003597-94.2020.8.26.0286 -Voto no 44293
4
se cometido com violência ou grave ameaça à pessoa etc.), distinguindo,
assim, de acordo com as situações ali elencadas, o lapso temporal
necessário para a progressão de regime.

Contudo, referida lei não fez menção sobre os
casos de réu reincidente por crime comum, existindo, assim, lacuna na lei,
que deve ser interpretada a favor do agravante.

Destarte,
tratando-se
de
lei
posterior, em
homenagem ao princípio da retroatividade da lei penal benéfica, insculpido
no artigo 5o, inciso XL da Constituição Federal, e artigo 66, inciso I, da Lei
de Execuções Penais, malgrado o agravante ostente reincidência em crime
comum, deve ser considerado, para fins de progressão de regime, o
percentual de 40% (ou fração de 2/5).
Nesse sentido, é a jurisprudência:
(...) No caso concreto, dirigir sem habilitação (artigo
309 do Código Brasileiro de Trânsito), irregularidade
administrativa indevidamente alçada à condição de
ilícito penal, nada diz sobre a personalidade e
periculosidade
do
paciente,
trata-se
de
uma
reincidência vazia, meramente formal, que merece ser
afastada. Assim, como não é crime hediondo, não
deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112,
VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma
vez que lá o executado deve ser reincidente específico
(reincidência em crime hediondo) (...) Para a
progressão de regime, então, em razão do crime de
tráfico de drogas praticado, considerado hediondo
pela Lei de Tráfico de Drogas, deve incidir a fração de
2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque embora
revogada pela nova lei (13.964/2019), é equivalente
ao novo percentual (40%), previsto na Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003597-94.2020.8.26.0286 -Voto no 44293
5
Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada.
(...) Ante o exposto, não conheço do presente habeas
corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para
cassar
o
acórdão
coator,
determinando,
em
consequência, que o Juízo das execuções afaste,
para fins de progressão, a alegada reincidência formal
do crime previsto no art. 309, do CTB, aplicando,
assim, o percentual de progressão de regime previsto
no art. 112, V, da Lei de Execuções Penais, ou a
fração de 2/5 previsto no revogado art. 2o, § 2o, da Lei
de Crimes Hediondos (já que são equivalentes).HC
533.016/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, j. em 13/02/2020, DJe de
31/03/2020).
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERPOSTO, a fim de que seja retificado o cálculo de pena do
agravante, para efeito de progressão de regime, considerando-se, para
tanto, a fração prevista no artigo 112, inciso V, da LEP, qual seja, 40% (ou
fração de 2/5).
WALTER DA SILVA
Relator